Tribunal: TJMT
Processo: 1000662-21.2019.8.11.0091
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — REMESSA NECESSÁRIA No 1000662-21.2019.8.11.0091 — CLASSE 199 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE NOVA MONTE VERDE
INTERESSADO: FRANCISCO APARECIDO SOARES DA SILVA;
INTERESSADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
A matéria aqui tratada é de direito criminal, visto que se trata de reexame da sentença (Id. 90343971) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde em mandado de segurança que visa à restituição de coisa apreendida, de modo que a competência para julgar é das Câmaras Criminais Isoladas Ordinárias (artigo 22, II, a, do Regimento Interno do Tribunal).
Procedam-se à redistribuição.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 20 de outubro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator